Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-08.2019.8.11.0008
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA JOSINA XAVIER GUSMAO FIGUEIREDO - CPF: 654.803.251-91 (RECORRENTE), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 385 DO STJ –
INSCRIÇÃO PREEXISTENTE DISCUTIDA JUDICIALMENTE –
RESP 1.704.0002 - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 219,72 (duzentos e dezenove reais e setenta e dois centavos) com data de inclusão em 11/06/2019, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2.

Sobreveio sentença de parcial procedência nos autos supramencionados, a qual apesar de declarar inexistente o débito não acolheu o pleito indenizatório por danos morais em razão
do reconhecimento da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

3.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido
- in re ipsa -,
não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

4.

Inscrição preexistente objeto de discussão judicial (Processos n° 1000381-23.2019.8.11.0008), onde a parte Recorrente logrou êxito em desconstitui-la.

5.

In casu
, comprovando a Recorrente que os apontamentos discutidos nos autos se encontram
sub judice
, afasta-se a aplicabilidade da Súmula n.º 385/STJ, conforme entendimento recentemente fixado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Resp nº 1.704.002
.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Quantum
indenizatório que deverá ser fixado no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença parcialmente reformada
.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020